Tribunal: STF
Processo: ARE 1330447
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. PECULATO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.
O caso
    2. Em 19.1.2017, na Ação Penal n. 0022913-22.2017.8.03.0001/AP, foi apresentada denúncia contra o agravante como “incurso nas penas do art. 312 do Código Penal” (fls. 12-14, vol. 1).
    3. Instruído o feito, em 14.2.2019, o juízo da Quarta Vara Criminal de Macapá/AP julgou procedente a denúncia “para condenar o réu LUIZ OTÁVIO TORRES DE AZEVEDO JÚNIOR nas penas do art. 312 caput do Código penal haja vista a comprovação inconteste de materialidade e autoria (...) fixo[u] a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Diante da não comprovação das condições econômicas do réu fixo[u] o dia multa no mínimo legal, de 1/30 do salário mínimo vigente (…) Nego[u] ao réu o direito de recorrer em liberdade haja vista que desde a fase inquisitorial vem se ocultando de sua responsabilidade e se escondendo das intimações, bem como nesse ato é necessária a garantia da aplicação penal haja vista que o réu possui uma ficha de antecedentes de 16 (dezesseis) páginas, devendo ser imediatamente expedido seu mandado de prisão. Deixo[u] de aplicar a pena de perda do cargo haja vista a informação prestada pela testemunha de que o mesmo já foi demitido pela Corregedoria da Polícia Civil” (fl. 39, vol. 4 e fl. 1, vol. 5).
    4. Em 8.10.2019, no julgamento da Apelação n. 0022913-22.2017.8.03.0001/AP, interposta pela defesa, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento ao recurso, por unanimidade (fls. 21-28, vol. 12). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ORAL. DISPOSITIVO ESCRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA. 1) Demonstrada a impossibilidade de intimação para os atos processuais em todas as ações penais nas quais figurou como réu, mesmo estando este em cumprimento de prisão domiciliar, afasta-se a arguição de nulidade do processo por ausência de intimação válida para comparecimento na audiência de instrução e julgamento. 2) Oportunizado à defesa a complementação das razões recursais após a juntada das mídias da audiência una, afasta-se eventual nulidade por cerceamento de defesa. 3) É válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não haja transcrição. Precedentes do STJ. 4) Configura o crime de peculato a apropriação de valores em espécie, em proveito próprio, mediante o uso de cargo público de oficial de polícia. 5) Recurso não provido” (fl. 21, vol. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 11-15, vol. 14).
    5. Esse acórdão é o objeto do recurso extraordinário, no qual o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que teria sido negado “o direito de ser ouvido em audiência de instrução e julgamento” e que a decretação da prisão preventiva na sentença teria afrontado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fl. 44, vol. 14).
    Assinala que a pena teria sido majorada apenas porque estaria “respondendo processo em outras varas criminais” (fl. 45, vol. 14).
    Assevera que, “ao deixar de fundamentar a sentença escrita, oralmente prolatada, [teria] incorr[ido] o juízo a quo em vicio formal” e afrontado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 45, vol. 14).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral (fls. 17-21, vol. 15).
    O agravante sustenta que houve prequestionamento, que estaria exposto na ementa do acórdão recorrido e nos embargos de declaração (fls. 26-27, vol. 16).
    Almeja “a nulidade absoluta do processo, pois te[ria tido] direitos e garantias fundamentais elencados no Art. 5º da CF, mortalmente negados e violados desde a intimação (ou ausência dela), e, em último caso, um novo julgamento, uma vez que a sentença [seria] carente de fundamentação, assim, revela[r]-se[-ia] nula” (fl. 27, vol. 16).
    Argumenta que a decretação da prisão seria nula e que o agravante teria direito à revogação da prisão preventiva (fl. 28, vol. 16).
    Assevera “que os acórdãos recorridos contrariar[i]am: a) As garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pelo sistemático cerceamento de defesa; b) O direito ao réu de recorrer em liberdade, pois, em liberdade estava; c) A garantia da fundamentação idônea para a condenação criminal” (fl. 28, vol. 16).
    Requer “O recebimento, processamento e provimento deste agravo, para o fim de que, reformada a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, seja o mesmo encaminhado para julgamento; (...) Por ausência de fundamentação que viola o artigo 93, IX da Constituição Federal, pede-se a Vossa Excelência que conheça e dê provimento ao recurso para anular a sentença de mérito, determinando-se que nova instrução se realize com correta intimação do recorrente; (...) Seja reconhecida a violação ao Art 5º, LIV, LV e LVII da CF/88; (...) Seja, de ofício, revogada a prisão preventiva do recorrente, uma vez que foi decretada em sentença nula” (fl. 29, vol. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário objeto de oportuna impugnação.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou: 
    “PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU
    O Excelentíssimo Senhor Desembargador CARMO ANTÔNIO (Relator) - A defesa sustentou a nulidade do processo por ausência de intimação válida do réu para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, o que impediu o exercício da autodefesa por meio do interrogatório. O corre que, referida situação já foi objeto de análise desta Eg. Corte no habeas corpus nº 0000630-37.2019.8.03.0000, também de minha relatoria, o que gerou a prevenção da presente ação penal. Naquela ocasião restou aferido que, mesmo estando em prisão domiciliar, o apelante não se encontrava em casa por ocasião de sua intimação para a audiência de instrução e julgamento. Em razão disso, consta nos autos a seguinte certidão da oficiala de justiça:
    ‘Diligenciei por diversas vezes no endereço indicado, inclusive nos fins de semana, mas em todas elas o imóvel encontrava-se fechado. Deixei notificações, mas nenhuma delas foi atendida. Os porteiros do residencial disseram que não consta o nome do réu na lista de moradores. Segue anexo o registro fotográfico do imóvel.’
    Vê-se, então, a gravidade da certidão transcrita, uma vez que o réu deveria estar cumprindo regularmente sua prisão domiciliar, tornando sempre positiva suas intimações. Acrescente-se que o oficial de justiça goza de fé pública, competindo a quem alega trazer provas para desconstituir referida presunção de legalidade do ato certificado. Outrossim, o MM. Juiz ainda determinou a expedição do mandado de intimação para 3 (três) endereços distintos, não logrando êxito em nenhum. Ou seja, não bastasse a ilegalidade de o custodiado não estar cumprindo prisão domiciliar no local definido, vê-se a diligência do i. Magistrado em tentar localizar o réu. Desta feita, apesar dos argumentos suscitados pelo apelante, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação válida. (…)
    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS MÍDIAS DE ÁUDIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
    (…) Em relação à ausência de mídia de áudio da audiência de instrução e julgamento, de fato, assiste razão. Isto porque, as mídias foram juntadas aos autos em 05.07.2019 (mov. 131), enquanto que as razões recursais foram apresentadas em 07.06.2019 (mov. 116). Todavia, para suprir referida falha, operou-se a intimação da defesa para complementar as razões recursais diante dos dados apresentados nas mídias (mov. 157). Desta feita, a defesa apresentou manifestação, ocasião em que reiterou os fundamentos da apelação, mormente quanto à nulidade da sentença proferida de forma oral, citou novos julgados e ressaltou a manifestação do i. Procurador de Justiça atuante no feito (mov. 165). Desse modo, afasta-se a alegada nulidade diante da devida complementação das razões recursais.
    Ante o exposto, rejeito as preliminares. (...)
    PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ORAL
    (…) A defesa arguiu a nulidade da sentença proferida de forma oral por ausência de publicidade dos áudios, aspecto este já afastado na preliminar de cerceamento de defesa.
    Por sua vez, o i. Procurador de Justiça atuante no feito também pugnou pela nulidade da sentença, mas sob o argumento de que não há previsão legal para autorizar que a sentença seja proferida de forma oral ou, ainda, dividida em dois momentos distintos (oral e escrito), por se tratar de ato único e formal. De fato, o entendimento expressado pelo parquet se coaduna com julgado proferido por esta Eg. Corte de Justiça, em 23.10.2018, na apelação penal nº 0027204-02.2016.8.03.0001, de relatoria do Desembargador João Lages, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 470.034-SC, de relatoria da M inistra Laurita Vaz, julgado em 09.10.2018.
    Contudo, em mudança de entendimento, a Terceira Seção do STJ reconheceu a validade da sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não haja transcrição. Veja-se: 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIO VISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N . 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. [...] 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência. 3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. [...].’ (STJ, HC 462.253/ SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 28.11.2018, DJe de 04.02.2019).
    No presente caso, a sentença recorrida possui apenas o registro de áudio. Contudo, deve-se estender a esta mídia a aplicação do julgado acima, uma vez que também possui credibilidade e segurança, mormente por ser a sentença proferida em audiência na presença dos advogados e membros do Ministério Público. Outrossim, não se pode exigir do Poder Judiciário do Amapá recursos tecnológicos expressivamente mais onerosos para implementar o registro audiovisual, dada a precária situação financeira vivenciada pelo Estado do Amapá. Tal entendimento, além de desprestigiar os Estados Federados mais carentes, segue na contramão da vanguarda defendida pela modernização do Judiciário, pela celeridade processual e acessibilidade.
    Desta feita, pelos fundamentos acima expostos, rejeito a preliminar. (…)
    MÉRITO
    O Excelentíssimo Senhor Desembargador CARMO ANTÔNIO (Relator) - Consoante se depreende da denúncia, o apelante valeu-se do cargo público que exercia para se apropriar-se da quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), referente à fiança arbitrada pela autoridade policial no APF nº 611/ 2014-CIOSP/ PACOVAL. Na ocasião, o apelante atuava como oficial de polícia civil, tendo recebido a quantia para providenciar o depósito e posterior juntada do comprovante aos autos. Contudo, realizou apenas um agendamento para gerar um comprovante provisório, o qual foi cancelado posteriormente por ausência do numerário.
    Vê-se, então, que, ao contrário do afirmado em sede recursal, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas. Na condição de oficial da polícia civil, responsável pelo recebimento, guarda e depósito, entrega de valores ou objetos apreendidos após diligências policiais, deveria proceder ao respectivo depósito do numerário em conta judicial. Contudo, o apelante optou por apropriar-se do dinheiro a ele entregue.
    Nesse sentido, a testemunha TILLY AGRA OLIVEIRA MARREIRO, ouvida em juízo, afirmou que o réu praticou, por diversas vezes, a apropriação de valores relativos à fiança e valores apreendidos junto aos traficantes presos em flagrante, de forma costumeira, o que gerou a propositura de diversas ações penais, inclusive esta. Assim, restou demonstrada a contumácia do apelante em práticas delitivas. Da mesma forma, os comprovantes e os extratos bancários juntados ao inquérito policial comprovaram o modo de execução acima explicitado (mov. 0).
    Por sua vez, o apelante se limitou a negar os fatos sem trazer provas para desconstituir o acervo probatório constante nos autos. Inclusive, nesse sentido, deixou que comparecer ao interrogatório em juízo, ocasião na qual poderia exercer o direito a autodefesa. Assim, as alegações genéricas não são capazes de ensejar a reforma da sentença condenatória devidamente fundamentada nos fartos elementos de provas constantes nos autos. 
    Passo, então, à análise da dosimetria. Na primeira fase, a MM. Juíza reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e à personalidade, razão pela qual fixou a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a agravante de reincidência, majorando a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, a razão de 1/30 do (um trinta avos) do salário mínimo vigente. Assim, não merece qualquer reparo a sentença.
    O apelante questionou a exasperação da pena base, por serem utilizados processos criminais em andamento. Contudo, em consulta a certidão de antecedentes criminais do apelante verificam-se 8 (oito) ações penais transitadas em julgados, além de várias outras em andamento no primeiro e no segundo graus. Desse modo, não lhe assiste razão.
    Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
    É como voto” (fls. 24-28, vol. 12).
    Após ter sido a matéria examinada, foi proferida decisão da qual constou análise sobre as alegações de cerceamento de defesa, de a pena ter sido majorada sem condenação com trânsito em julgado e de ausência de fundamentação da decisão. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi enfrentada no acórdão recorrido.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.
    8. Quanto ao argumento de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação, as instâncias anteriores assentaram que a Oficiala de Justiça tentou intimar o agravante para a audiência de instrução e julgamento diversas vezes e em mais de um endereço, como determinado pelo juízo de primeira instância, e o agravante não respondeu aos chamados, mesmo cumprindo prisão domiciliar. Para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.139.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    10. No que se refere ao argumento de afronta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, as instâncias ordinárias assentaram ter-se considerado, na sentença, condenação com trânsito em julgado para majorar a pena do agravante. Na sentença, o juízo de primeira instância fundamenta com reincidência específica. Para afastar essa fundamentação, também incidiria na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.167.127-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    11. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória, não assiste razão ao agravante. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a sentença condenatória apresentou suficiente fundamentação, como assentado pelo acórdão recorrido.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. PECULATO. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/XXXX. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador (...). 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.048.461-AgR-terceiro, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    12. Quanto ao pedido de habeas corpus de ofício para conceder a ordem de liberdade ao agravante por nulidade da prisão preventiva decretada na sentença, verifica-se não haver comprovação de ter sido esse pleito apresentado às instâncias anteriores competentes, a configurar supressão de instância e impedir o conhecimento por este Supremo Tribunal.
    Ainda que não houvesse supressão de instância, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada por não ter sido o agravante encontrado para intimação em seu domicílio, onde cumpria prisão domiciliar. Afastar essa fundamentação exigiria reexame do acervo fático-probatório, incabível para concessão de habeas corpus de ofício.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora